Tribunal: TJDFT
Processo: 0703895-51.2022.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, § 1o, III, DO CPC. INPOSSIBILIDADE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO PARCEIRA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR VIA SISTEMA PJE. INVALIDADE. AUSÊNCIA DE PRÉVIO CADASTRO DA PARTE. ABANDONO DA CAUSA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. RAZOABILIDADE. CELERIDADE. ALEGADA NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSÁRIA APRECIAÇÃO DE TODAS AS TESES JURÍDICAS SUSCITADAS. ENFRENTAMENTO DA CONTROVÉRSIA POSTA EM JULGAMENTO. SUFICIENTE PARA OS FINS PRETENDIDO. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de busca e apreensão com alienação fiduciária, que extinguiu o processo sem resolução do mérito considerando que o autor, intimado, via sistema PJe, deixou de promover o andamento no feito. 1.1. Em suas razões, o apelante requer a cassação da sentença sob o argumento de que não foi intimado pessoalmente, conforme determina o art. 485, §1°, III, do CPC, e que a extinção do feito viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, eficiência, instrumentalidade das formas e celeridade processual.
2. Não atendidos os requisitos previstos no Código de Processo Civil (artigo 485, §1o, III), mostra-se prematura a extinção do feito, sem resolução de mérito, que não privilegia o princípio da primazia do julgamento de mérito, segundo o qual a atuação jurisdicional deve ser orientada pela atividade satisfativa do direito discutido em juízo, nos termos dos arts. 4o e 6o do CPC. 2.1. Para que as intimações, via sistema de comunicação eletrônica, das empresas e entidades públicas e privadas sejam consideradas pessoais, na forma do art. 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006, faz-se necessário o prévio cadastramento no sistema PJe.
3. No caso, a instituição financeira autora não mantém cadastro no sistema do PJe para fins de comunicação eletrônica, conforme determinado nas Portarias GC 140/2018 e GPR 239/2019, e tampouco, foi intimada pessoalmente por meio de carta com aviso de recebimento para dar andamento ao feito, razão pela qual se mostra desarrazoada a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, § 1o, III, do CPC.
4. Quanto à alegada necessidade de prequestionamento, para fins de acesso às instâncias superiores, importante ressaltar que o enfrentamento da controvérsia posta em julgamento já se mostra suficiente para os fins pretendidos, pois a Turma não está obrigada a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, tampouco sobre os dispositivos legais que a parte entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes para fundamentar a decisão.
5. Precedente: “[...] 2. Para a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III e §1o do Código de Processo Civil, deve ficar caracterizada a inércia da parte autora, a qual ocorre somente após a sua intimação pessoal para suprir a falta indicada. 3. A intimação via sistema da parte cadastrada como parceira de expedição eletrônica perante este TJDFT, realizada nos termos do art. 5o, §§1o e 6o, da Lei n.o 11.419/2006, é considerada pessoal para todos os efeitos legais - atendendo a exigência do art. 485, III e §1o do CPC.” (07049013420198070001 – Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJe: 06/07/2022).
5. Jurisprudência: “[...] 4. No tocante ao prequestionamento, o enfrentamento da controvérsia posta em julgamento já se mostra suficiente para os fins pretendidos, pois a Turma não está obrigada a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, tampouco sobre os dispositivos legais que a parte entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes para fundamentar o decisum.” (0724146-29.2022.8.07.0000 – Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, PJe: 11/11/2022).
6. Apelação provida.